Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-42.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0001396-42.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: ANTONIA SALES DA SILVA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e CENTRAL NACIONAL UNIMED, contra acórdão de ID – 18810462. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19136909 e 19186957. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CENTRAL NACIONAL UNIMED, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e ANTONIA SALES DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 01 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator